Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001973-24.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar de Jesus Netto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que não há indícios de autoria, em relação ao paciente; a droga apreendida não lhe pertenceria; houve ingresso ilícito em domicílio, de modo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Sustenta-se, ainda, que o juízo singular não esgotou a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas antes de optar pela prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do paciente.
Outrossim, o paciente foi preso em veículo no qual continha entorpecente, de modo que é prematura qualquer tentativa de sua exclusão do cenário delitivo, sendo certo, ainda, que a alegação de entrada forçada em domicílio e suposta agressão policial são questões que demandam dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA